Tribunal: CARF
Processo: 11080.733086/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733086/2018-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.250 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA/SOBRESTAMENTO
Recorrente
NORDISK TIMBER EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento no CARF, até a definitividade do processo no 10280.900249/2014-85, nos termos do
voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenbug Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Antonio Andrade Leal, Jose Renato Pereira de Deus, Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de infração lavrado, para aplicação de multa por compensação
não homologada declarada no Processo Administrativo no 10280.900249/2014-85, nos termos
do artigo 74, § 17 da Lei n. 9.430/1996. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual
de 50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no valor
de R$ 868.223,69.
Intimada do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação, para
argumentar, em síntese: nulidade em razão de não ser definitiva a não homologação da
compensação e por ausência de má-fé; violação ao direito de petição; ofensa ao princípio da
razoabilidade.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SC, nos termos do
Acórdão no 14-99.553 (fls.40/43), de 31/10/2019 que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação apresentada, para manter o crédito exigido.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado (fls.49/54), no qual, após síntese dos fatos, defende a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733086/2018-61
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.250 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733086/2018-61

inconstitucionalidade da multa de 50% pela não homologação da compensação. Cita
jurisprudência do TRF da 4o Região.
Ao final requer:
DO PEDIDO
Face ao ampla e diversificadamente explanado e arrazoado, REQUER A
RECORRENTE QUE SEJA ESTE RECURSO VOLUNTÁRIO ACOLHIDO E
ACATADO EM TODOS OS SEUS TERMOS, PARA OS FINS DE PROCEDER A
REFORMA
DA
DECISÃO
COMBATIDA,
RECONHECENDO-SE
A
INCONSTITUCIONALIDADE DOS PARÁGRAFOS 15 E 17 DO ARTIGO 74 DA
LEI N. 9.430/96 E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, A IMPROCEDÊNCIA DO
PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 29/01/2020 (fl.46) e protocolou
Recurso Voluntário em 27/02/2020 (fl.47) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para aplicação de multa isolada,
prevista no art. 74, §17, da Lei n° 9.430/962, no percentual de 50%, em razão de compensações
não homologadas, efetuadas em declarações prestadas pela contribuinte.
A declaração de compensação vinculada ao pedido de ressarcimento homologada
parcialmente, que ensejou a aplicação da multa isolada aqui discutida, se refere ao processo
administrativo nos 10280.900249/2014-85, sendo que, atualmente, referido processo foi
submetido à análise do Recurso Voluntário por esta colenda turma ordinária, portanto não foi
definitivamente julgado, conforme demonstra o extrato abaixo:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 § 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação
não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.250 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733086/2018-61

Neste caso, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que dispõe o
inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.250 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.733086/2018-61

para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado. Neste contexto, entendo que a decisão proferida no processo no
10280.900249/2014-85, que tratam da não homologação do pedido de compensação e/ou
homologação parcial, deve ser refletida neste processo.
Assim sendo, e nos termos do art. 12 da Portaria CARF no 34/20153, deve o
presente processo aguardar a decisão administrativa definitiva a ser proferida no processo no
10280.900249/2014-85.
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo no
CARF, para que seja juntada a decisão definitiva do processo no 10280.900249/2014-85,
retornando, em seguida, para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

3 Art.12.O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a julgamento na Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de outro processo no âmbito do CARF ou
quando o motivo do sobrestamento não depender de providência da autoridade preparadora.

Fl. 71
DF CARF MF
Original